Tribunal: STF
Processo: RE 1384906
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DE PROFESSOR. FATOR PREVIDENCIÁRIO. MODIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, CPC) ocorre tanto na hipótese em que a decisão rescindenda aplica a lei em desacordo com o seu suporte fático, ao qualificar equivocadamente os fatos jurídicos, quanto no caso em que a decisão confere interpretação evidentemente equivocada ou visivelmente dissociada da norma. 



    2. Tendo em vista que a existência de controvérsia jurisprudencial indica que as decisões dos tribunais, mesmo dissonantes, oferecem interpretação razoável da lei, não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais (Súmula nº 343 do STF). 



    3. Se a rescisória está fundada em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que modificou firme posição então prevalente no âmbito do próprio STF, incide a Súmula nº 343. 



    4. A aplicação do fator previdenciário na aposentadoria por tempo de contribuição de professor foi afastada por fundamento constitucional, com base em decisão da Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 



    5. O Supremo Tribunal Federal, inicialmente, decidiu que a questão atinente à incidência do fator previdenciário na aposentadoria de professor não possuía repercussão geral (RE 1.029.608/RS - Tema nº 960). 



    6. Em recente julgado, com repercussão geral, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal ratificou a decisão na ADI nº 2.111/DF, para declarar a constitucionalidade do fator previdenciário previsto no art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pelo art. 2º da Lei nº 9.876/1999 (RE nº 1.221.630/SC - Tema nº 1.091). 



    7. A decisão no RE nº 1.221.630/SC estendeu à aposentadoria dos professores a tese sobre a constitucionalidade do fator previdenciário, alterando o entendimento firmado no Tema nº 960.



    8. A tese de constitucionalidade do fator previdenciário, inclusive para o fim de cálculo de aposentadoria de professor, firmada no Tema nº 1.091, não enseja a desconstituição do acórdão, uma vez que a posterior modificação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da natureza constitucional da questão afasta a violação manifesta de norma jurídica”. (eDOC 18)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5°, caput e XXXVI, do texto constitucional. (eDOC 22) 



    Nas razões recursais, alega-se que a decisão recorrida violou o disposto nos Temas 136 e 1.091 da repercussão geral, ao preservar decisão anterior que contrariou a jurisprudência do STF acerca do fator previdenciário. Explica-se que o STF não modulou os efeitos do RE 1.221.630/SC, e, por isso, não estão preservadas as coisas julgadas anteriores ao julgamento do Tema 1.091.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, vale esclarecer que a ação rescisória que ora se debate foi proposta com o objetivo de buscar a rescisão de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, com fundamento na inconstitucionalidade do art. 2° da Lei 9.876/1999, concedeu aposentadoria a professor sem a incidência do fator previdenciário. 



    No julgamento da ação rescisória, o Tribunal de origem consignou que a decisão rescindenda se baseou na inconstitucionalidade do art. 2° da Lei 9.876/1999, tema controvertido nos Tribunais à época, enquanto prevalecia nesta Suprema Corte o entendimento de que a discussão se limitaria ao campo infraconstitucional (Tema 960). Destacou posterior julgamento pelo STF da matéria no RE 1.221.630, do qual surgiu o Tema 1.091, em que esta Corte declarou a constitucionalidade do fator previdenciário. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Importa assinalar que a tese fixada no Tema nº 1.091 não reafirmou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade do fator previdenciário em relação à aposentadoria de professor. Aliás, o Ministro Dias Toffoli evidenciou que a questão em julgamento no Tema nº 960, cuja repercussão geral foi negada, referia-se especificamente à incidência do fator previdenciário no cálculo de renda mensal inicial de aposentadoria de professor. A decisão no RE nº 1.221.630/SC, portanto, agregou fundamento novo, estendendo à aposentadoria dos professores a tese sobre a constitucionalidade do fator previdenciário. Cabe mencionar, ainda, que o acórdão transitou em julgado em 29 de junho de 2020”. (eDOC 8, p. 10)



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido encontra amparo na Súmula 343 do STF, que assenta não caber ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Logo, conclui-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. CRÉDITOS DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INTEGRANTES DA CESTA BÁSICA. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM HARMONIA COM A POSIÇÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL VIGENTE À ÉPOCA. ALTERAÇÃO POSTERIOR DE ORIENTAÇÃO. SÚMULA 343/STF. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 590.809). IRRELEVÂNCIA DA MAIOR OU MENOR EXTENSÃO DE TEMPO ENTRE O JULGAMENTO RESCINDENDO E A VIRADA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O julgamento que deu origem ao acórdão rescindendo (RE-AgR 353.133) foi proferido pela Primeira Turma em 15.3.2005, ocasião em que acolhida a orientação do Plenário então vigente, no sentido da legitimidade da apropriação de créditos do ICMS pela entrada de produtos da cesta básica, cuja saída contava com o benefício da base de cálculo reduzida, só alterada em 17.3.2005, por ocasião do julgamento do RE 174.478. 2. Em regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente” (RE 590.809, Relator Min. Marco Aurélio, DJe 24.11.2014). 3. Irrelevante o lapso temporal, mais ou menos extenso, decorrido entre o julgamento e virada jurisprudencial no âmbito da Suprema Corte. 4. Desimportante, também, se, entre a data do julgamento e a publicação do acórdão, houve a virada jurisprudencial. Por óbvio, o acórdão publicado apenas reflete o julgamento já realizado. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AR 1956 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 343/STF. APLICABILIDADADE. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL.AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. Súmula 343/STF. 2. A controvérsia dos autos enseja a aplicação do Tema 136 da sistemática da repercussão geral no sentido de que “O Verbete n º 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 978852 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.09.2020)



    Ademais, em caso semelhante, objeto do tema 136 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 590.809, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 24.11.2014, o Supremo Tribunal Federal assentou que cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”. AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda” (RE 590809, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24.11.2014)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente